Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO. REVELIA. VÍCIO OCULTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou improcedente o pedido.

2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a reparação de danos materiais decorrentes de vícios no veículo seminovo adquirido junto à ré. Narrou que dois dias após a compra do automóvel, este apresentou diversos problemas: motor falhando e batendo e marcha escapando. Afirmou que ao leva-lo a um mecânico, verificou-se a ausência de catalizador e sensor de ar condicionado, bobina quebrada, cárter quebrado e com vazamento de óleo pelo conduíte do motor. Alegou que se tratam de vícios pré-existentes e a respeito dos quais não foi informada. Afirma que os prejuízos perpassam R$ 13.910,00 e que só lhe foi ressarcido pela empresa ré o valor de R$ 1.600,00, havendo prejuízo remanescente de R$ 12.310,00.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento repousa na responsabilidade civil da empresa ré pelos danos decorrentes dos vícios apresentados pelo veículo comercializado. Em suas razões recursais, a recorrente reforça as razões iniciais e afirma que a sentença desconsiderou sua hipossuficiência técnica e vulnerabilidade na relação de consumo estabelecida. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A petição inicial veio acompanhada de documentos que corroboram os fatos narrados pela autora/recorrente. A ré, devidamente citada, não compareceu à audiência preliminar ou apresentou resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC.

7. Não obstante se trate de comércio de veículos usados, os quais invariavelmente têm desgaste natural e não devem ser tratados como novos, a autora apontou diversos vícios não perceptíveis a ela, tecnicamente hipossuficiente, os quais se apresentaram de imediato, após a retirada do bem da loja ré. O vazamento interno no motor, a ausência de catalizador e sensor de ar condicionado, bobina e cárter quebrados são vícios cuja constatação depende da atuação de um profissional mecânico. O Juízo de origem atribuiu à consumidora o ônus de contratar mecânico independente para elaboração de laudo antes da aquisição do bem ou suportar os prejuízos inerentes a vícios do veículo. Tal conclusão que não se coaduna com as regras consumeristas, quando o fornecedor do produto é empresa especializada no tema, sendo compreensível a confiança nele depositada pela adquirente, hipótese que exclui a exigência da precaução apontada. Por outro lado a sociedade empresária requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral, não cabendo ao julgador elucubrar a respeito. Não há qualquer elemento nos autos que indique que a consumidora estava ciente dos problemas apontados no veículo ou que a negociação os tenha considerado, uma vez que não houve pagamento de preço vil, pelo contrário, o veículo foi vendido a preço de mercado e o vendedor, conforme diálogo via aplicativo de mensagem, afirmou que o motor estava em perfeito estado.

8. Necessária a restituição dos valores pagos pelos serviços realizados e por aqueles cuja realização é necessária, mas não foi concretizada pela autora em face da ausência de recursos próprios para tanto.

9. Recurso conhecido e provido, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela autora nos reparos do veículo (R$ 3.000,00 corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – 17/01/2023) e ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos serviços que ainda precisam ser realizados, no importe de R$ 9.310,00, corridos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Os aludidos valores deverão ser compensados com o montante já pagos pela ré (R$1.600,00 depositado em 09/08/2022).

10. Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente, à ausência de recorrente vencido e de oferecimento de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.